Tribunal: CARF
Processo: 16024.000133/2007-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16024.000133/2007-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.376 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
LOJAS CEM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/10/2005
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA NA GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DAS
CONTRIBUIÇÕES. CONEXÃO COM OS PROCESSOS RELATIVOS ÀS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário interposto, nos termos do voto que segue no acórdão. Vencidos os
conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Rodrigo Duarte Firmino, que deram-lhe provimento
parcial em menor extensão, não reconhecendo o reflexo decorrente dos créditos cancelados nos
processos ditos principais em face do atingimento da decadência prevista no art. 150, § 4o, do
CTN. O conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro não votou, por ter se declarado impedido, sendo
substituído pelo conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16024.000133/2007-22
Fl. 947
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.376 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000133/2007-22

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado) e
Wilderson Botto (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 6a Tuma da
DRJ/RPO, consubstanciada no Acórdão no 14-32.245 (p. 691), que julgou a impugnação
procedente em parte.
Na origem, trata-se de Auto de Infração referente ao DEBCAD 35.906.665-8 (p.
2), com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação acessória, consistente em
apresentar a empresa Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIP e/ou GFIP RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias (CFL 68).
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
O Auto-de-Infração — AI n° 35.906.665-8, de 30/11/2006, foi lavrado por ter sido
constatado que a Autuada apresentou GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações A Previdência Social, relativas às
competências 01/1999 a 12/2005, com dados não correspondentes a todos os fatos
geradores, de acordo com o explanado pela Auditoria Fiscal, o que constitui infração As
disposições contidas no art. 32, inc. IV, da Lei n°8.212, de 24.07.91, com a redação
dada pela Lei n°9.528, de 10.12.97.
De acordo com o contido no Relatório, os fatos geradores constantes dos
Levantamentos GR2, PL2, PP2, S52, UN2, CI1 e AJ2 não foram declarados em GFIP e,
em razão do não recolhimento das contribuições devidas, os valores foram lançados nas
NFLD correspondentes, de acordo com o Anexo RL — RELATÓRIO DE
LANÇAMENTOS, como segue:

Fl. 948
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.376 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000133/2007-22

Elaborado pela fiscalização a Relação de Autônomos não informados em GFIP (ordem
por competência) e Relação de Pagamentos de Ajuda de Custo por mudança de local de
trabalho (ordem de data).
Aplicada a multa no valor de R$ 3.401.080,20 (três milhões, quatrocentos e um mil,
oitenta reais e vinte centavos), fundamentada no art. 32, parágrafo 5°, da Lei n°
8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.528/97, e art. 284, inc. II, do Regulamento
da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, e na redação do
Decreto n° 4.729/03, e atualizada pela Portaria Ministerial n° 119, de 18.04.06 (DOU de
19.04.06).
De acordo com a Auditoria Fiscal, não há circunstâncias atenuantes e não se aplica
agravante para esta multa.
A Empresa foi cientificada da autuação em 04/12/2006, conforme fl. 01 dos autos.
Tudo de acordo com o explicitado no Feito, Relatório Fiscal da Infração, Relatório
Fiscal da Aplicação Multa/Planilhas e Anexos, do presente processo.
Dentro do prazo regulamentar, a Autuada apresenta Impugnação, alegando, em síntese:
a) inicialmente, aponta as NFLD correlatas e em face da evidente conexão entre os
mesmos e o AI em tela, requer a suspensão do presente até o julgamento final das
impugnações apresentadas, evitando-se julgamentos conflitantes em relação As
obrigações principais e As acessórias. E consigna que o AI (bem como as NFLD) não
pode prosperar por falta de amparo legal;
b) Preliminarmente. Da Decadência do direito à constituição do crédito referente à
multa aplicada. Traz uma ampla argumentação alegando que está exonerada do
recolhimento relativo ao período de 07/1996 a 11/2001;
c) Da ilegitimidade dos Co-Responsáveis. Fundamenta fartamente sobre o tema para
deixar patente a impossibilidade de responsabilização das pessoas físicas ou jurídica
apontadas indevidamente como co-responsáveis pelos débitos;
d) Da precariedade na instrução do AI. Nulidade decorrente de ausência de documentos
na via do Impugnante. Ao contrário do informado, a via do AI entregue não está
instruída com cópias do TIAD. Dessa forma, está maculado de nulidade formal. A
ausência de documentação utilizada na autuação implica ofensa aos principio do
contraditório e da ampla defesa — corolários do devido processo legal, assegurados em
nossa Carta Magna. Traz doutrina e julgado do 1° Conselho de Contribuintes. Resta
demonstrada a nulidade da NFLD, em razão de cerceamento de defesa, uma vez que não
houve descrição precisa dos fatos que ensejaram a exigência fiscal;
e) Do Mérito. Da ausência de dados em GFIP. Fatos geradores descritos na NFLD n°
35.906.523-6. Da real composição da remuneração. Reporta-se ao Plano de Previdência
Privada Complementar, implementado em abril/1997, incluindo tão somente como
beneficiários os dirigentes e empregados que naquela data ocupavam cargo de confiança
e auferiam salários iguais ou superiores a R$ 1.500,00 e transcreve art. 2° do Contrato
Previdenciário firmado, sistemática adotada aos estipular quais beneficiários, nos
termos do art. 5° do mesmo Contrato, que também transcreve. Segundo equivocado
entendimento do Sr. AFPS, por não ser extensivo a todos os segurados, tal beneficio
deve ser integrado à remuneração. Todavia, referidos valores não estão compreendidos
no conceito de remuneração, conforme art. 458 da CLT, que cola aos autos. No mesmo
sentido, transcreve art. 2° do Decreto-lei n° 2.296/86. Contudo a Lei n° 9.528/97 deu
nova recta* ao § 9° da Lei n° 8.212/91, que em cuja alínea "p" trouxe a exigência para
não integrar o salário -de-contribuição o valor pago a titulo de previdência
complementar desde que disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes. Foi
nesse enfoque que a Auditoria formou sua convicção. Entretanto, tal argumento está
desprovido de qualquer razão, evidenciando a ilegalidade e inconstitucionalidade da
exigência em tela, e tece elaborado arrazoado sobre o assunto;
f) Da ausência de dados em GFIP. Fatos geradores descritos na NFLD n° 35.906.524-4.
Da imunidade da PLR — art 7°, XI, da CF/88. 0 Al decorre do entendimento de que a
Fl. 949
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.376 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000133/2007-22

Impugnante não apresentou critérios objetivos para o pagamento da PLR. No entanto,
não pode prosperar tal pretensão por duas razões: (i) apresentou sim critérios objetivos
para o pagamento da PLR e (ii) a despeito disso, a PLR não pode ser base de calculo,
por expressa vedação constitucional. 0 Relatório da NFLD traz que apresentou
declaração afirmando que os valores são distribuídos a todos os funcionários de forma
igualitária, em montantes fixos. Assim não há que se falar na ausência de critérios
objetivos. E da declaração fornecida jamais constou qualquer afirmação no sentido de
que não havia documentos referentes aos critérios objetivos utilizados para o pagamento
da PLR. E nem poderia, já que tem acordos firmados com os Sindicatos, nos termos do
inc. II do art. 2° da Lei n° 10.101/00. Conforme se denota da juntada de diversas
convenções de sindicatos, paga valores iguais ou maiores do que os previstos nas
referidas convenções e cita exemplos. E nem se alegue que não apresentou todas
convenções. Os pagamentos são maiores que os determinados de modo que não seria
justo nem moral o desembolso de valores maiores para determinados empregados de
uma filial e menores para os de outra, isso com base em acordos sindicais. E, apenas
para argumentar, ainda que se pudesse considerar que não apresentou os critérios
objetivos, tal fato não teria o condão de afastar a vedação constitucional à tributação de
tal verba. Traz o art. 7° da CF, com a expressão "desvinculada da remuneração", auto
aplicável, e artigos da Lei n° 10.101/00, de caráter meramente indicativo, que enumera
os requisitos, devidamente cumpridos. Cola jurisprudência. Ainda, que tivesse
descumprido o art. 2° da Lei n° 10.101/00 — apenas para argumentar — não poderia
implicar tributação vedada constitucionalmente. Quando muito poderia oficiar o
Ministério Público do Trabalho ou aplicar multa, eventualmente, prevista em lei. Não
poderia, jamais, tributar o que a Lei Maior diz não tributável;
g) Da ausência de dados em GFIP. Fatos geradores descritos na NFLD n° 35.906.528-7.
Da real composição da remuneração. Segundo equivocado entendimento do Sr. Auditor,
em razão do Seguro-Saúde não ser extensivo a todos os segurados integra a
remuneração para fins de recolhimento das contribuições previdenciárias. Mas, tais
valores não estão compreendidos no conceito de remuneração, conforme art. 458 da
CLT. E como já dito, a Lei n° 9.528/97 deu nova redação ao § 9° da Lei n° 8.212/91, e
transcreve a alínea "q", que disciplina que o valor relativo à assistência
médica/odontológica não integra o salário-de-contribuição desde que a cobertura
abranja a totalidade dos empregados e dirigentes. Transcreve o art. 214 do RPS. E sobre
esse enfoque que a Auditoria firmou sua convicção. Entretanto, tal argumento esta
desprovido de qualquer razão, evidenciando a ilegalidade e inconstitucionalidade da
exigência em tela, e traz um arrazoado semelhante contido em item anterior (e). Aponta
outro equivoco do Sr. Auditor e traça a diferença entre Plano de Saúde e Seguro-Saúde,
espécies do gênero assistência médica. Foi lavrada a NFLD por vislumbrar "supostas"
diferenças dos planos de saúde disponibilizado a todos os empregados, porém para seus
diretores e alguns empregados disponibiliza ainda o Seguro-Saúde. Exigir que a
assistência médica seja exatamente igual a todos os empregados (plano de saúde ou
seguro saúde) viola o principio constitucional da legalidade, insculpido no art. 5°, inc II,
da CF/88. Disponibilizou o beneficio da assistência médica (seja por plano de saúde seja
por seguro saúde) a todos os seus empregados, indistintamente, e a legislação não exige
que o beneficio seja idêntico para todos. Tal exigência é inconstitucional e ilegal;
h) Da ausência de dados em GFIP. Fatos geradores descritos na NFLD n° 35.906.525-2.
Da real composição da remuneração. Argumentação análoga ao item anterior, referente
a NFLD n°35.906.528-7;
i) Da ausência de dados em GFIP. Fatos geradores descritos na NFLD n° 35.906.663-1.
Da ofensa à legalidade do ato administrativo — Finalidade/Competência/Motivo.
Robustamente contesta a Notificação n° 35.906.663-1, que para o presente se torna
dispensável, em razão de que tais valores não foram objeto de inclusão no AI em
discussão;
j) Inaplicabilidade da Multa de 100%. Na hipótese dos argumentos não serem acolhidos
e a multa mantida, é mister que a multa cobrada seja minorada, pois, a multa
equivalente a 100% carrega efeitos confiscatórios, vedado pela CF/88;
Fl. 950
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.376 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000133/2007-22

k) e, ao final, requer a suspensão do presente até o julgamento final das Impugnações
apresentadas em face das NFLD n° 35.906.661-5, 35.906.663-1, 35.906.528-7,
35.906.525-2, 35.906.527-9, 35.906.524-4, 35.906.523-6 e 35.906.662-3; a exclusão das
pessoas físicas e jurídica arroladas como co-responsáveis; o cancelamento total do Al e
arquivamento do processo e, caso mantida a autuação, redução da multa.
Inicialmente, pelas razões explicitadas no Despacho n° 0025, de 08/maio/2009, o
processo foi baixado em diligência ao Órgão lançador, notadamente para especificar os
motivos que tais rubricas foram consideradas salário-de-contribuição, e, ainda, se
possível, juntar a Declaração alusiva ao PLR. Em cumprimento, foi emitido Relatório
Fiscal onde se tem a motivação de cada rubrica aqui incluída e um quadro
demonstrativo, em observância ao artigo 106, inc. II, "c", do CTN, que trata da
retroatividade de multa, e comparou-se à multa imposta pela legislação vigente A época
da ocorrência dos fatos geradores e a superveniente - Medida Provisória n° 449/2008,
convertida na Lei n° 11.941/2009, que alterou as penalidades aplicáveis tanto para o
descumprimento de obrigações acessórias quanto de obrigações principais.
Cópia do mencionado Relatório foi remetida à Empresa, que cientificada apresentou
aditamento à Defesa e alegou, em síntese:
a) inicialmente, reporta-se à autuação, à Impugnação inicial e ao Despacho desta
Relatora, que ao invés de declarar a nulidade do Auto, determinou a devolução dos
autos para que fossem esclarecidos os motivos para a constituição do pretenso crédito;
b) Preliminarmente. Da Nulidade da Autuação — Ausência de Motivação. O AI é nulo
de pleno direito, uma vez que não cumpre os requisitos essenciais de validade, pois foi
lavrado sem a adequada descrição e determinação dos fatos que ensejaram a
contribuição pretendida bem como desprovida de documentação a embasar a pretensão;
c) e o retomo dos autos para regularização determinada pela Presidente da 6a Turma de
Julgamento ao invés de declarar a nulidade do AI, afrontou dispositivos constitucionais
e legais. Transcreve art. 10, III, do Decreto n°70.235/72, que explicita requisito
essencial — correta motivação, e na sua ausência ou incorreção há de ser decretada sua
nulidade e cola aos autos doutrinas e julgado da DRJ/Sao Paulo;
d) repete a nulidade, invocada na Defesa inicial, uma vez que a via do AI entregue à
Impugnante não foi instruída com cópias dos TIAD;
e) o Relatório ora apresentado não supre as nulidade do AI, muito menos apresenta a
documentação requisitada, ou seja, não logrou êxito em motivar suas razões, o que
comprova, mais uma vez, sua nulidade e traz julgados, o que gerou incertezas,
prejudicou a ampla defesa e perpetrou vicio insanável no AI, nos termos do art. 59, II,
do Decreto n° 70.235/72;
f) repete o tema da Responsabilidade dos Sócios e Administradores e traz um arrazoado
sobre a matéria e ressalta que não deve prevalecer o entendimento, que foram arrolados
apenas com a finalidade meramente administrativas;
g) Do Direito. Da Ausência de Dados em GFIP/Fatos Geradores Descritos nas NFLD n°
35.906.523-6, 35.906.524-4, 35.906.528-7, 35.906.525-2 e 35.906.663-1. Apresenta um
breve resumo, reportando-se aos argumentos da primeira defesa, a qual deverá ser
apreciada juntamente com o presente aditamento, destacando que em referência à
rubrica PLR, quedou-se inerte a Impugnada quanto à apresentação de documento
solicitado. Acrescenta, ainda, que quanto à parcela Previdência Privada, optou por
incluir referido débito no parcelamento REFIS IV, conforme comprovam documentos
anexos;
h) Da Aplicação do art. 32-A da Lei n° 8.212/91 — Retroatividade Benéfica. Ad
argumentandum, não acolhidos os argumentos anteriores (e em cada um dos processos
administrativos vinculados), é mister que a multa seja minorada em decorrência da
aplicação do art. 32-A da Lei n° 8.212/91, introduzido pela Medida Provisória n°
449/2008. Reporta-se à planilha elaborada pela Auditoria e a redução é infundada, vez
que se utilizou fundamento diverso do aplicável, para tentar manter quantia arbitrária e
confiscatória. Além disso, confundiu a suposta multa do presente com a já aplicada em
Fl. 951
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.376 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000133/2007-22

cada uma das NFLD, o que acarreta duplicidade de exigência. Traz os art. 32, IV e 32-
A, I e II, da novel legislação, que também revogou o art. 34 e alterou a redação do art.
35, todos da Lei n°8.212/91. O art. 44 da Lei n° 9.430/96 prevê a multa de 75% aos
casos de ausência de recolhimento de contribuições. E está havendo confusão, uma vez
que as multas já são objeto das NFLD mencionadas. E as novas normas trazidas pela
Lei n° 11.941/09 reduziram de forma substancial os valores aplicados a titulo de multa.
Deve ser aplicado o art. 32-A, conforme assegura o principio da retroatividade benigna,
expresso no art. 106 do CTN, devendo o processo retornar ao órgão lançador para sua
adequação e traz julgados do então Conselhos de Contribuintes e do Poder Judiciário,
também reconhecida pela Presidente da 63 Turma da DRJ/RPO;
i) Do Pedido. E, ao final, requer a declaração de nulidade, pela ausência de motivação e
não apresentação de documentos; a exclusão das pessoas físicas e jurídica arroladas
como co-responsáveis (ou vinculados) do polo passivo do AI; cancelamento total do Al,
quer pelas preliminares quer pelas razões de mérito apresentados na Impugnação de
16/12/2006 e aditamento, com o arquivamento do processo, e, caso mantida a autuação,
redução da multa aos termos do art. 32-A da Lei n° 8.212/91, introduzido pela Lei n°
11.941/09.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte,
nos termos do susodito Acórdão no 14-32.245 (p. 691), conforme ementa abaixo reproduzida:
AUTO-DE-INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com dados não
correspondentes a todos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Descabida a arguição de nulidade do feito, quando o Auto-de-Infração está motivado,
com a descrição das razões de fato e de direito, contendo as informações suficientes ao
exercício do contraditório e da ampla defesa.
Preservado o direito de defesa do sujeito passivo quando os motivos fáticos e jurídicos
são adequadamente apresentados pela Auditoria Fiscal.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA EM PARTE.
A partir da publicação da Súmula Vinculante STF n° 08, a decadência no âmbito
previdenciário passa a ser regida pelo CTN.
Em se tratando de autuação em razão de descumprimento de obrigação acessória não há
que se falar em antecipação de pagamento, aplicando-se a regra geral.
RELATÓRIO DE CO-RESPONSÁVEIS. CORESP. MEDIDA ADMINISTRATIVA.
Constitui peça de instrução do processo administrativo-fiscal previdenciário o Anexo
CORESP, que lista todas as pessoas físicas e jurídicas representantes legais do sujeito
passivo, indicando sua qualificação e período de atuação, medida meramente
administrativa, com a finalidade de subsidiar a Procuradoria da Fazenda Nacional em
eventual necessidade de execução judicial.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PARTICIPAÇÃO
NOS LUCROS. GRATIFICAÇÃO. SEGURO SAÚDE. ASSISTÊNCIA MÉDICA.
AJUDA DE CUSTO.
Integram o salário -de-contribuição:
- o valor atinente a programa de previdência privada, quando não extensivo a todos os
segurados;
- o pagamento de participação nos lucros ou resultados da empresa, em desacordo com a
lei especifica.
- o valor pago a titulo de gratificação eventual, em desacordo com a legislação
pertinente.
Fl. 952
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.376 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000133/2007-22

- o valor relativo a seguro saúde, em razão de tal rubrica não estar incluída no rol das
parcelas não componentes.
- a importância concernente a assistência médica e reembolso de despesas médicas e
hospitalares, quando pago em discordância com a legislação correspondente.
- a parcela recebida pelo segurado empregado a titulo de ajuda de custo, quando não
recebida em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado e em parcela
única.
MULTA APLICADA. LEGALIDADE.
Multa fixada nos parâmetros da legislação vigente à época da exação tem respaldo legal.
MULTA. RETROATIVIDADE BENÉFICA. READEQUAÇÃO DE VALORES.
MOMENTO DO PAGAMENTO.
A retroatividade benéfica da lei, cominando penalidade menos severa que a anterior,
pode ensejar a retificação da multa lançada, a ser verificada no momento do pagamento.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis e a legalidade dos atos normativos infralegais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o competente
recurso voluntário (p. 729), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) consunção das penas;
(ii) julgamento conjunto do AI com as NFLDs (referentes às obrigações
principais);
(iii) inexistência de responsabilidade solidária dos sócios e administradores;
insubsistência do Relatório CORESP;
(iv) improcedência do lançamento fiscal em face da insubsistência das autuações
referentes às obrigações principais; e
(v) aplicação de multa mais benéfica.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação
fiscal em decorrência de descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar a
empresa Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP
RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68).
Fl. 953
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.376 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000133/2007-22

A Contribuinte, em sua peça recursal, esgrime suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese:
(i) consunção das penas;
(ii) julgamento conjunto do AI com as NFLDs (referentes às obrigações
principais);
(iii) inexistência de responsabilidade solidária dos sócios e administradores;
insubsistência do Relatório CORESP;
(iv) improcedência do lançamento fiscal em face da insubsistência das autuações
referentes às obrigações principais; e
(v) aplicação de multa mais benéfica.
Pois bem!
Com exceção da alegação referente à improcedência do lançamento fiscal em face
da improcedência dos lançamentos referentes às obrigações principais, considerando que as
demais razões de defesa objeto do recurso voluntário em análise, em nada diferem daquelas
apresentadas em sede de impugnação, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in verbis:
Os fatos geradores lançados no Al em tela (a exceção da NFLD n° 35.906.661-5)
referem-se a salários indiretos que podem integrar ou não o salário-de-contribuição, de
acordo com o § 9° do art. 28 da Lei n° 8.212/91, o que depende da realidade Mica
encontrada pela Auditoria durante a ação fiscal, que, de principio, a Fiscalização juntou
cópia dos Relatórios de Lançamentos das respectivas NFLD.
E que tanto o AI bem como as NFLD foram lavrados durante a mesma ação fiscal e em
cada uma das Notificações traz a motivação especifica. Preocupou-se a fiscalização em
trazer detalhadamente ao presente AI os valores de cada NFLD para deixar patente o
valor da multa apurado pelo descumprimento da obrigação acessória deixando para as
Notificações as razões de que os valores pagos, nas rubricas citadas, compõem o
salário-de-contribuição.
Tivessem todos os processos julgamento simultâneo nem haveria necessidade da
diligência solicitada, pois as informações se complementariam. No entanto, por
questões que não afetam o julgamento do presente, as NFLD foram julgadas pela então
Secretaria da Receita Previdenciária e parte delas, a maioria, sequer transitaram por esta
Delegacia de Julgamento.
E embora a Defendente alegue que o Relatório Complementar não supre a nulidade
arguida, não compartilho com essa tese.
Totalmente incabível a alegação de cerceamento de defesa. Isso fica muito claro pela
Defesa inicial apresentada, que traz uma robusta argumentação para contestar cada uma
das inúmeras rubricas componentes do salário-de-contribuição.
(...)
Alias, quero ressaltar que o próprio Despacho traz "... pois embora a Auditoria Fiscal
juntou copia dos Relatórios de Lançamentos das respectivas NFLD e uma parte da
argumentação da Defendente corrobora o procedimento fiscal.....
Portanto, não se pode falar em cerceamento de defesa. Ao contrário, os direitos ao
contraditório, a ampla defesa e ao devido processo legal foram integralmente
preservados, como se verifica pela própria Defesa apresentada.
Fl. 954
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.376 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000133/2007-22

A Autuada sempre teve total conhecimento do que lhe era imposto. Do contrário, não
teria condição de apresentar uma Defesa tão detalhada, demonstrando ter pleno
conhecimento da matéria objeto do crédito tributário em litígio, não se observando o
desrespeito apontado pela Notificada.
Os direitos fundamentais à ampla defesa e ao contraditório, assegurados pela
Constituição de 1988, garantem tratamento ison8mico aos litigantes, seja em processo
judicial ou administrativo, oferecendo-lhes iguais oportunidades de manifestação e
produção de provas, com o propósito de influir no convencimento do julgador. Dessa
forma, quando a Administração, antes de decidir sobre o mérito de uma questão
administrativa, da a parte contraria a oportunidade de impugnar da forma mais ampla
que entender, não está infringindo, nem de longe, os princípios constitucionais da ampla
defesa e do contraditório.
Dessa forma, o Relatório Complementar supre sim a motivação imprescindível para a
convicção desta Julgadora, o que possibilita o pleno julgamento. E quanto ao
documento alusivo ao PLR, que a Impugnada "quedou-se inerte", lembro que tal
solicitação foi acompanhada de "se possível" e deixo claro que tal ausência não vai
prejudicar o julgamento neste tópico, em razão do contido no Relatório Complementar e
documentos pertinentes juntados aos autos.
E quanto à via da Impugnante não estar instruída com cópias do TIAD, também não hi
qualquer irregularidade, e, muito menos, leva a nulidade dos autos, pois tais
documentos foram devidamente recebidos por representante da Autuada, conforme
fazem prova as cópias juntadas aos autos, as fls. 315 a 343. Ou seja, a Autuada detém
cópia dessa documentação.
Dessa forma, afasto por completo as arguições de nulidade, pretendida pela Defendente.
(...)
DO RELATÓRIO CORESP — RELAÇÃO DE CO-RESPONSÁVEIS.
A Impugnante se mostra irresignada com a responsabilização das pessoas físicas e
jurídica apontadas indevidamente como co-responsáveis pelos débitos.
Cumpre esclarecer que o Anexo especifico denominado CORESP — RELAÇÃO DE
CO-RESPONSÁVEIS, de acordo com a Instrução Normativa/INSS/DC 100, de
18/11/2003 (DOU de 24/12/2003), o qual, em seus próprios dizeres, "... lista iodas as
pessoas físicas e jurídicas representantes legais do sujeito passivo, indicando sua
qualificação e período de atuação."
Vê-se nitidamente que os efeitos gerados pela inclusão de pessoas físicas no referido
Relatório não implicam automaticamente na co-responsabilização das mesmas pelo
crédito lançado bem como não foram arroladas no pólo passivo do AI. Pelo contrário,
de inicio o CORESP serve apenas como subsidio à Procuradoria, caso haja a
necessidade de execução judicial do crédito previdenciário, após o encerramento do
contencioso administrativo.
(...)
DA MULTA APLICADA. LEGALIDADE.
A Autuada assinala que a multa cobrada deve ser minorada, pois carrega efeitos
confiscatórios.
Contudo, em face da infração, a Empresa está sujeita a multa punitiva , que foi aposta
de conformidade com o Relatório Fiscal e Anexos, em consonância com o que
determinam os dispositivos legais e Portaria Interministerial, vigentes à data da
autuação.
(...)
Os reajustes previstos na Lei/Regulamento são estabelecidos através de Portaria, e o
valor imposto no presente AI foi fixado pela Portaria Ministerial MPS n° 119, de
18.04.06 (DOU de 19.04.06).
Fl. 955
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.376 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000133/2007-22

Dessa forma, a fundamentação da multa pela infração, objeto da presente autuação,
encontra-se estritamente contida na legislação de comando vigente à época, cabendo a
esfera administrativa zelar pelo seu cumprimento, não podendo este Órgão Julgador
afastá-la, ou mesmo reduzi-la, em face da submissão desta ao Principio da Legalidade.
O caput do art. 37 do Texto Constitucional estabelece os fundamentais princípios
orientadores da Administração Pública, dentre eles, destaca-se o da Legalidade, o qual é
claro ao dispor que a administração só pode fazer exatamente o que a lei manda,
determina.
Por fim, no que diz respeito ao caráter confiscatório da multa, não se pode acatar esta
tese.
A argumentação de que a Constituição Federal proíbe o confisco, não prospera, eis que
a vedação constitucional ao confisco, antes de tudo, é dirigida ao legislador ordinário,
que deve respeitá-lo no processo de elaboração legislativa, cabendo às autoridades
administrativas o papel de aplicar as determinações legais emanadas dos poderes
competentes e zelar pelo cumprimento das obrigações tributarias por parte dos
contribuintes. O lançamento é uma atividade vinculada e obrigatória, não cabendo juízo
de valor quanto a este suposto aspecto alegado pela Impugnante.
E como será abordado no tópico especifico, a instância administrativa não possui
competência legal para se manifestar sobre questões em que se presume a colisão da
legislação de regência e a Constituição Federal, atribuição reservada, no direito pátrio,
ao Poder Judiciário.
DA MULTA
APLICADA. ALTERAÇÃO.
COMPARAÇÃO.
LEGISLAÇÃO
VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS GERADORES E A NOVEL.
Em seu Aditamento, alega que as novas normas trazidas pela Lei n° 11.941/09
reduziram de forma substancial os valores aplicados a titulo de multa e que deve ser
aplicado o art. 32-A, devendo o processo retomar ao órgão lançador para sua adequação.
Conforme já disposto anteriormente, a multa aplicada no presente AI estava prevista nos
dispositivos supra mencionados, uma vez vigentes a época da ocorrência da infração e
da lavratura do Al, estando correta a Auditoria Fiscal agindo como o fez.
No que tange à aplicação de multa, exigida no Auto em exame, necessário se faz
apresentar a sistemática das duas legislações.
É bom destacar que, em razão do advento da Medida Provisória n°. 449/2008,
convertida na Lei n°. 11.941/2009, que alterou as penalidades aplicáveis tanto para o
descumprimento de obrigações acessórias quanto de obrigações principais, em
observância ao artigo 106, inc. II, "c", do CTN, que trata da retroatividade de multa,
para até a competência 11/2008, deve-se comparar à multa imposta pela legislação
vigente à época da ocorrência dos fatos geradores e a superveniente, devendo ser
aplicada a mais favorável ao contribuinte.
Na legislação anterior, na NFLD ou AlOP, a multa aplicada em decorrência do
inadimplemento no recolhimento das contribuições previdenciárias obedecia ao artigo
35 da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei n° 9.528, de 10/12/97, e alterações
introduzidas pela Lei n° 9.876/99.
(...)
E na legislação anterior, também caberia a autuação por descumprimento de obrigação
acessória prevista no inc. IV da Lei n° 8.212/91, na redação da Lei n° 9.528/97 -
apresentação de GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, com a imposição da multa correspondente.
(...)
Em resumo, na legislação antecedente, a empresa que deixasse de recolher as
contribuições bem como de declará-las em GFIP tinha contra si a lavratura de dois AI, a
saber:
Fl. 956
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.376 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000133/2007-22

a) um relativo ao descumprimento da obrigação acessória, de acordo com o artigo 32,
inc. IV e § 5o, da Lei n°8.212/91, correspondente a 100% do valor devido, relativo à
contribuição não declarada (declaração inexata), limitada em função do número de
segurados — AIOA — AI 68;
b) outro pelo descumprimento da obrigação principal, correspondente, inicialmente, à
multa de mora de 24%, prevista no art. 35, II, "a", da mesma Lei.
No entanto, com a alteração havida no ordenamento jurídico com o advento da Medida
Provisória n°449/08 (convertida na Lei n° 11.941/09), que em seu art. 24, alterou a Lei
n° 8.212/91, e no tocante à multa aplicada por descumprimento da obrigação acessória
contida no inc. IV do art. 32 da Lei citada, acrescentou o art. 32-A, modificando
substancialmente as regras estabelecidas originalmente. Alterou ainda a redação do art.
35 e incluiu o 35-A do mesmo diploma legal, passando a aplicar-se a multa prevista no
artigo 44, inc. I, da Lei n° 9.430/96, caso haja lançamento de oficio.
(...)
Assim, já na novel, em breve síntese, a multa de oficio prevista no art. 44, inc. I, da
aludida Lei n°9.430/96, é (mica, no importe de 75% e visa apenar, de forma conjunta,
tanto o não pagamento (parcial ou total) das contribuições devidas, quanto a não
apresentação da declaração ou a declaração inexata. Sendo assim, para as duas
infrações, relativamente à obrigação principal e à obrigação acessória, haverá a
incidência de apenas uma multa (de oficio), no montante de 75% das contribuições não
recolhidas.
É importante ressaltar que a superveniente Medida Provisória não deixou de imputar
penalidade A conduta omissiva praticada pela Autuada, mas cominou-a com sistemática
de penalização diversa da original.
Ressalte-se, mais, que o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada, assim, o regime de tributação deve também obedecer às normas vigentes à
data da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 144 do CTN.
No entanto, considerando-se as disposições contidas no art. 106, II, "c" do Código
Tributário Nacional - CTN, que trata da aplicação retroativa de lei que impute
penalidade menos severa que a prevista ao tempo de sua prática, necessário se faz à
análise comparativa da multa, devendo prevalecer aquela mais favorável ao Sujeito
Passivo.
(...)
Nesse sentido, no caso de lançamento de oficio das obrigações principais não declaradas
e nem recolhidas em período anterior à MP n° 449, necessário o cotejo das duas multas,
de mora e do descumprimento de obrigação acessória, em conjunto, com a penalidade
prevista no art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/96, pois, esta abarca ambas as infrações
(decorrentes do descumprimento da obrigação acessória e principal).
(...)
A nova legislação, para os lançamentos de oficio, prevê uma única multa para os casos
de falta de recolhimento e de falta de declaração ou apresentação de declaração inexata
em GFIP ou apenas a multa de mora quando não ocorrer o lançamento de oficio,
enquanto que a legislação que vigia até a edição da Medida Provisória acima, previa
uma multa de mora para a falta de recolhimento de contribuições (NFLD ou AIOP —
Auto de Infração de Obrigações Principais) e mais uma multa pecuniária para falta de
declaração ou declaração inexata em GFIP, cobrada através de um AIOA (Auto de
Infração de Obrigações Acessórias).
Desta forma, para efeito da comparação das multas para se definir a mais benéfica ao
contribuinte, deverão ser consideradas as multas aplicadas sob a égide da legislação
anterior, quais sejam, a multa de mora da NFLD ou AIOP conjuntamente com as multas
aplicadas através dos AIOA de GFIP, quando existirem, conexos com os AIOP, e a
multa a ser aplicada diante da nova legislação.
Fl. 957
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.376 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000133/2007-22

E na hipótese de não declaração em GFIP de valores recolhidos pelo contribuinte, ou
seja, sem lançamento de oficio, a comparação se dá de forma isolada — AIOA — art.
32, § 5° (Al 68) versus AIOA — art. 32-A, inc. II (AI 78), ambos da Lei n°8.212/91, em
suas redações respectivas.
De tais disposições legais e como na presente ação fiscal tem-se descumprimento de
obrigação acessória e também principal, pelo mesmo fato gerador, mostra-se necessária
à análise comparativa da multa - em conformidade com a legislação à época e a
cominada no novo ordenamento jurídico, devendo prevalecer a mais benéfica ao Sujeito
Passivo.
No entanto, em razão das características da multa de mora aplicada apenas nos AIOP ou
NFLD e que era prevista no artigo 35 da Lei 8.212/91, cujo percentual de multa varia
conforme a fase processual e o quantum é definido apenas no momento do pagamento
do débito, tal comparação não é factível no presente momento, devendo ser realizada
apenas quando da quitação pelo sujeito passivo dos valores lançados ou de seu
parcelamento ou no momento do ajuizamento da execução fiscal, em conformidade,
inclusive, com a Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, DOU de 8.12.2009,
restando certo que deverá ser aplicada à multa mais benéfica ao contribuinte nos termos
do supracitado artigo do CTN.
Assim, a melhor interpretação dos dispositivos trazidos pela novel legislação, ao
encontro do mandamento da retroatividade benéfica imposto pelo art. 106, II, do CTN,
acarreta a desconsideração do Demonstrativo do novo valor da multa, elaborado pela
Auditoria, pois tal comparação não é factível no presente momento, restando certo que
deverá ser aplicada à multa mais benéfica ao contribuinte.
DA LEGALIDADE E CONSTITUCIONAL1DADE DAS LEIS.
Há que se destacar que um dos princípios basilares da administração pública é o da
legalidade, principio que obsta a aplicação da discricionariedade pelo gestor público, ou
seja, existe a obrigação de cumprir e respeitar as leis em vigor. Assim, a lei, cuja
invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido declarada, surtirá efeito enquanto
vigente e será obrigatoriamente cumprida pela administração por força do ato
administrativo vinculado. Não é possível, em sede administrativa, afastar a aplicação de
legislação em vigor, conforme estabelece o art. 18 da Portaria RFB n°. 10.875, de
16/08/2007 (DOU de 24.08.2007), e art. 26-A do Decreto n°. 70.235/1972, acrescentado
pela Medida Provisória n°. 449, de 03.12.2008, convertida na Lei n°. 11.941, de
27.05.2009.
E por estarmos todos submetidos ao principio da legalidade, cumpre-nos aplicar as Leis
tais como estejam em vigor, possuindo somente nossa Corte Magna a prerrogativa de
declarar a inconstitucionalidade de Leis (art. 102, I, "a", da Lei Soberana), ressaltando-
se que o guardião da Constituição Federal é o STF, cabendo, unicamente a ele, declarar
a inconstitucionalidade de lei ordinária. Se o destinatário de uma lei sentir que ela é
inconstitucional, o Pretório Excelso é o órgão competente para tal declaração. Já o
administrador ou servidor público não pode se eximir de aplicar uma lei porque o seu
destinatário entende ser ilegal / inconstitucional quando não há manifestação definitiva
do STF a respeito.
Sendo assim, a Administração deve abster-se de reconhecer ou declarar a
inconstitucionalidade e, sobretudo, de aplicar tal reconhecimento ou declaração nos
casos concretos, de leis, dispositivos legais e atos normativos que não tenham sido
assim expressamente declarados pelos órgãos competentes ou reconhecidos pela Chefia
do Poder Executivo.
Adicionalmente às conclusões supra reproduzidas, ora adotadas como razões de
decidir, destaque-se que, em relação à irresignação da Contribuinte referente ao Relatório de Co-
Responsáveis, o tema em questão não comporta discussão no âmbito do contencioso
administrativo, conforme Súmula CARF no 88, in verbis:
Fl. 958
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.376 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000133/2007-22

Súmula CARF no 88 A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de
Representantes Legais - RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto
de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
No que tange à alegação de efeito confiscatório da multa aplicada, ressalta-se que
não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou reconhecer a
inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter privativo, ao Poder
Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública
passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência para
inferir a sua validade. Sobre o tema, conferia-se o enunciado da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária
Com relação, especificamente, à alegação de consução das penas, improcede a
alegação da Contribuinte, não havendo que se falar com cobrança de mais de uma multa em
decorrência do mesmo fato. Isto porque, uma coisa é a cobrança da multa de ofício exigida em
decorrência do lançamento do tributo exigido pela Fiscalização; outra coisa, completamente
diferença, é a cobrança de multa por descumprimento de obrigação acessória, sendo este o caso
dos presentes autos.
É dizer: a multa do presente Auto de Infração não se confunde com a multa de
mora, não havendo incidência de juros ou correção monetária no momento da lavratura do Auto
de Infração. Tratando-se de institutos diversos, podem ser aplicados de forma cumulativa.
Por fim, mas não menos importante, analisando-se a decisão de primeira instância,
verifica-se que a DRJ já concluiu pela aplicação da multa mais benéfica, a qual deverá ser
apurada à época do pagamento do crédito tributário.
Da Insubsistência do Lançamento em face da Improcedência dos
Lançamentos objeto dos Processos Principais.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação fiscal
em decorrência de descumprimento de obrigação acessória consubstanciada no dever de
informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por intermédio de
documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
Verifica-se, pois, que o caso ora em análise é uma decorrência do
descumprimento da própria obrigação principal: fatos geradores da contribuição previdenciária.
Assim, deve ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de
obrigação acessória, os resultados dos julgamentos dos processos atinentes ao descumprimento
das obrigações tributárias principais, que se constituem em questão antecedente ao dever
instrumental.
Pois bem!
Fl. 959
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.376 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000133/2007-22

Em consulta ao endereço eletrônico do Comprot – Comunicação e Protocolo do
Ministério da Fazenda, ao sítio eletrônico do CARF e às decisões anexadas ao presente processo
administrativo, tem-se o seguinte panorama em relação aos processos administrativos referentes
às obrigações principais:
DRJ
CARF
35.906.527-9
13876.000332/2007-11
Gratificação
Eventual
Lançamento Procedente
Recurso Voluntário Provido em Parte, reconhecendo-se a decadência até competência
11/2001
- Acórdão 206-01.350 -
35.906.662-3
13876.000333/2007-66
Ajuda de Custo
Lançamento Procedente
Recurso Voluntário Provido em Parte, reconhecendo-se a decadência até competência
11/2000
- Acórdão 2402-00.732 -
35.906.523-6
13876.000335/2007-55
Previdência
Privada
Lançamento Procedente
Recurso Especial Provido, reconhecendo-se a decadência até competência 11/2001
- Acórdão 9202-01.099 -
35.906.524-4
13876.000336/2007-08
PLR
Lançamento Procedente
Recurso Voluntário Provido em Parte, reconhecendo-se a decadência até competência
11/2001
- Acórdão 206-01.351 -
35.906.525-2
13876.000337/2007-44
Seguro Saúde
Lançamento Procedente
Recurso Voluntário Provido em Parte, reconhecendo-se a decadência até competência
11/2001
- Acórdão 206-01.352 -
35.906.528-7
13876.000338/2007-99
Plano de Saúde
Lançamento Procedente
* Recurso Voluntário Provido em Parte, para que a contribuição dos segundos seja calculada,
individualmente, observando-se
as aliquotas aplicáveis a cada faixa salarial, bem como o limite estabelecido na legislação
- Acórdão 206-00.928 -
* Recurso Especial Provido, reconhecendo-se a decadência até competência 11/2001
- Acórdão 9202-01.098 -
35.906.661-5
16034.000136/2007-66
Pgto Contribuinte
Individual
Lançamento Procedente
em Parte, reconhecendo-
se a decadência até a
competência 09/2001
- Acórdão 14.22.257 -
Processo não tramitou no CARF.
A decisão de primeira instância cancelou o lançamento fiscal até a competência 09/2001 em
razão da decadência. O débito referente às demais competência foi pago.
JULGAMENTO
FATO GERADOR
PAF
DEBCAD

Neste espeque, considerando que a base de cálculo da multa aplicada no presente
lançamento corresponde a 100% da contribuição não declarada (observado o limite legal) e
lançada no processo referente ao descumprimento da obrigação principal e que, nos referidos
processos, os valores lançados até as competências informadas no parágrafo antecedente foram
cancelados em face do transcurso do lustro decadencial ao qual o Fisco está adstrito para efetuar
o lançamento, deve ser dado provimento parcial ao presente recurso voluntário, excluindo-se da
base de cálculo da multa aplicada no presente processo administrativo os valores exonerados
(parcial ou integralmente, conforme o caso) nos processos referentes ao descumprimento de
obrigações principais supra sinalizados.
Sobre o tema em análise, destaque-se o excerto abaixo transcrito do Acórdão no
2402-006.780, sessão de 7 de novembro de 2018
Muito embora nas obrigações acessórias não haja pagamento a ser homologado pelo
Fisco, sendo aplicável o art. 173, inc. I, do CTN (vide acórdão 2402005.9001, julgado
em 01/08/2017), e não o art. 150, § 4o, fato é que, como se reconheceu a decadência de
parte das obrigações principais, haverá repercussão neste lançamento.
No entender deste relator, o crédito tributário extinto com a decadência não pode mais
se constituir em base de cálculo da multa, ou, noutro giro verbal, como a contribuição
deixa de ser devida com o advento do prazo extintivo, ela não mais se presta como base
para o cálculo da sanção pecuniária e nem como parâmetro para aferição de
informações incorretas ou omitidas.
Expressando-se em outras palavras, e atendo-se à multa aplicada ao sujeito passivo, a
decadência atinge não só as contribuições como também afasta a acusação de
informações incorretas ou omitidas, pois não há que se cogitar de incorreção ou omissão
no tocante a valores já extintos.

1 [...]
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 173, INC. I, DO
CTN. COMPETÊNCIA DEZEMBRO. TERMO INICIAL QUE CORRESPONDE AO PRIMEIRO DIA DO
EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO EFETUADO. SÚMULA
CARF 101.
Fl. 960
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.376 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000133/2007-22

Logo, o recurso deve ser parcialmente provido não porque o prazo aplicável é o do art.
150, § 4o, mas apenas porque está se reconhecendo os efeitos da decadência das
obrigações principais à presente autuação.
Registre-se, pela sua importância que, conforme exposto no excerto supra
transcrito, não se trata de reconhecer a ocorrência da decadência no caso em análise em face do
reconhecimento do lustro decadencial nos autos do PAF principal. Não é isso!
O que se defende é a extinção do crédito tributário no presente caso, em face da
extinção da sua base de cálculo, a qual foi apurada e cancelada no processo principal, sendo
irrelevante, no entendimento deste conselheiro, os motivos que ensejaram o cancelamento da
autuação naquele outro processo.
Neste contexto, conforme já exposto linhas acima, voto por cancelar parcialmente
o lançamento fiscal em análise nos termos acima declinados.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário da
contribuinte, excluindo-se da base de cálculo da multa aplicada no presente processo
administrativo os valores exonerados (parcial ou integralmente, conforme o caso) nos processos
referentes ao descumprimento de obrigações principais, conforme quadro resumo abaixo:
DRJ
CARF
35.906.527-9
13876.000332/2007-11
Gratificação
Eventual
Lançamento Procedente
Recurso Voluntário Provido em Parte, reconhecendo-se a decadência até competência
11/2001
- Acórdão 206-01.350 -
35.906.662-3
13876.000333/2007-66
Ajuda de Custo
Lançamento Procedente
Recurso Voluntário Provido em Parte, reconhecendo-se a decadência até competência
11/2000
- Acórdão 2402-00.732 -
35.906.523-6
13876.000335/2007-55
Previdência
Privada
Lançamento Procedente
Recurso Especial Provido, reconhecendo-se a decadência até competência 11/2001
- Acórdão 9202-01.099 -
35.906.524-4
13876.000336/2007-08
PLR
Lançamento Procedente
Recurso Voluntário Provido em Parte, reconhecendo-se a decadência até competência
11/2001
- Acórdão 206-01.351 -
35.906.525-2
13876.000337/2007-44
Seguro Saúde
Lançamento Procedente
Recurso Voluntário Provido em Parte, reconhecendo-se a decadência até competência
11/2001
- Acórdão 206-01.352 -
35.906.528-7
13876.000338/2007-99
Plano de Saúde
Lançamento Procedente
* Recurso Voluntário Provido em Parte, para que a contribuição dos segundos seja calculada,
individualmente, observando-se
as aliquotas aplicáveis a cada faixa salarial, bem como o limite estabelecido na legislação
- Acórdão 206-00.928 -
* Recurso Especial Provido, reconhecendo-se a decadência até competência 11/2001
- Acórdão 9202-01.098 -
35.906.661-5
16034.000136/2007-66
Pgto Contribuinte
Individual
Lançamento Procedente
em Parte, reconhecendo-
se a decadência até a
competência 09/2001
- Acórdão 14.22.257 -
Processo não tramitou no CARF.
A decisão de primeira instância cancelou o lançamento fiscal até a competência 09/2001 em
razão da decadência. O débito referente às demais competência foi pago.
JULGAMENTO
FATO GERADOR
PAF
DEBCAD

(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 961
DF CARF MF
Original